Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-17.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001421-17.2014.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO VICTOR ALMEIDA PARENTE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001421-17.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA:CAROLINE PROFETI)

AGRAVADO: PAULO VICTOR ALMEIDA PARENTE (ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER-OAB/PA 10.138)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO.INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É de ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em face de decisão interlocutória que homologara cálculos propiciando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Tal decisão não foi extintiva do processo, de sorte que cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de apelação. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo Interno conhecido, todavia desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 16 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001421-17.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA:CAROLINE PROFETI)

AGRAVADO: PAULO VICTOR ALMEIDA PARENTE (ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER-OAB/PA 10.138)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (ID.2068133), de minha lavra, em que monocraticamente, não conheci do recurso de Apelação Cível interposto em desfavor Sr.
PAULO VICTOR ALMEIDA PARENTE
, por entender ser incabível na espécie com fulcro no artigo 932, III do CPC/2015, cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO INCABÍVEL-DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA-DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO-RECURSO CABÍVEL-AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1-Incabibel a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim ́a execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art.1015 CPC/15) é o agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. Recurso incabível.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID.426403), sustentando que a decisão agravada entendeu que o “decisium” impugnado que homologou os cálculos apresentados pelo agravado e determinou a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV possui natureza interlocutória, uma vez que não julgou extinta a execução, motivo pelo qual contra decisão interlocutória o recurso cabível e ó de agravo de instrumento.

Todavia, discorda o recorrente por entender que a decisão proferida pelo juízo a quo pôs fim à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art.904, inciso I, do CPC, cujo recurso cabível é a Apelação, a teor do art.1.009, do CPC.

Aduz ainda que como se trata de extinção da execução (art.203, §1º, do CPC), o recurso adequado é a Apelação, e não o Agravo de Instrumento, e que nem toda decisão proferida na fase de cumprimento de sentença é interlocutória, já que na referida fase, tanto pode ser proferida decisão interlocutória, quanto sentença.

Colaciona julgados em reforço as suas alegativas, pugnando ao final pelo conhecimento do recurso, e alternativamente, caso seja mantida a decisão recorrida, a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao recurso. (ID.2529467).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta da sessão presencial.

Belém, 01 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0001421-17.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA:CAROLINE PROFETI)

AGRAVADO: PAULO VICTOR ALMEIDA PARENTE (ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER-OAB/PA 10.138)

RELATOR (A): DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

1.
Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais:

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Quanto às questões de mérito argumentada pelo agravante, ressalto que, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o douto patrono da recorrente tenta defender os seus interesses, nada de novo apresenta-se para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, que ensejou o provimento monocrático da apelação da parte adversa.

Suscita o agravante, a reforma da decisão monocrática (ID.2068133), sob fundamento de que a decisão proferida pelo juízo a quo pôs fim à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art.904, inciso I, do CPC, cujo recurso cabível é a Apelação, a teor do art.1.009, do CPC.Aduz ainda que como se trata de extinção da execução (art.203, §1º, do CPC), o recurso adequado é a Apelação, e não o Agravo de Instrumento, e que nem toda decisão proferida na fase de cumprimento de sentença é interlocutória, já que na referida fase, tanto pode ser proferida decisão interlocutória, quanto sentença.

No entanto, compulsando os autos, observa-se desde logo, ser incabível o apelo.

Trata-se de ação ordinária em que foi reconhecido o direito ao pagamento de adicional de interiorização ao apelado, entendimento da sentença mantido após o julgamento do recurso de apelação por meio do Acórdão nº 159.568, devidamente transitado em julgado em 13/07/2016 (certidão de fls152).

Em seguida, o autor/recorrido requereu o cumprimento de sentença por quantia certa contra a fazenda pública do Estado do Pará, sem impugnação pelo ora recorrente, sobrevindo a sentença recorrida que apenas homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de RPV e o efetivo pagamento do débito, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, determinando, ao contrário, o prosseguimento do feito até a satisfação do débito pela parte demandada.

Com efeito, a nova sistemática recursal prevista no CPC/2015 prevê em seu artigo 1.009 que “Da sentença cabe apelação” e nos termos do artigo 203, §1º do mesmo Código, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva de procedimento comum bem como extingue a execução”.

Ademais, conforme o §2º do referido artigo 203
, “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º”.

Estabelece, ainda, o parágrafo único do artigo 1015 do CPC/2015 que “

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida foi proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim na fase executória, razão pela qual entendo que, não obstante ter sido denominada de sentença pelo juízo de piso, trata-se de decisão interlocutória, cabendo o recurso de agravo de instrumento, e não apelação, nos termos do artigo 1.015 do CPC/2015.

Impõe-se observar que, in casu, o decisum impugnado homologou os cálculos apresentados pelo apelado `a folha 163, e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem púbica, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924, do CPC/2015 que expressamente dispõe:

“Art. 924.
Extingue-se a execução
quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Logo, constata-se que a decisão recorrida não se enquadra nos incisos do artigo 924 do CPC/2015, restando claro que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte ré da ação, de sorte que incabível a interposição de apelo, o que impede seu conhecimento. O recurso adequado, portanto, seria o de agravo de instrumento.

Em relação ao tema, o recente julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.803.925/SP consolidou o entendimento de que, nas decisões interlocutórias proferidas em fases de liquidação e cumprimento de sentença, subsequentes à fase cognitiva, o recurso cabível será o agravo de instrumento, in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA
FASE
DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM
AÇÃO
DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1-
Ação
proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuído à Relatora em 11/04/2019.

2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de
agravo
de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução que indefere o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça; (ii) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na
ação
de interdição da executada.

3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na
fase
de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de
agravo
de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da
sentença
para serem impugnadas na
apelação
ou nas contrarrazões de
apelação
, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

4-
Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.

5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por
agravo
de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na
ação
de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante.

7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019)

À propósito, no bojo do supracitado julgado, ressaltou-se que tal pronunciamento já havia sido firmado pela 3ª Turma do C. STJ no REsp 1.770.992⁄SP (DJe 22⁄02⁄2019) e REsp 1.736.285⁄MT (DJe 24⁄05⁄2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SÚMULA N. 83/STJ.

1. (...)

2.
A decisão que homologa cálculos na
fase
de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

Em igual direção os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO EM EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
APELAÇÃO
. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente e determina expedição de ofício requisitório, possui natura de decisão interlocutória, que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.
2. Também, não se vislumbra no caso, umas das hipóteses de extinção da execução prevista no art. 924, CPC/2015, a justificar a interposição do recurso de
apelação
. 3.
Impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação. 4. Recurso de Apelação Cível não conhecido.
(2018.03389669-47, 194.600, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

AGRAVO
INTERNO
EM
APELAÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO- RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1-
O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na
fase
de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo recurso cabível é agravo de instrumento
; 2-
Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de recurso incabível na espécie
; 3- Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade; 4- Inaplicabilidade do art.1021, §4º do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5- Recurso conhecido e desprovido. (2018.03107095-86, 194.447, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

Assim também vem decidindo outros Tribunais:

“
APELAÇÃO
.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. TRATA-SE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO DE
APELAÇÃO
CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇAS. HIPÓTESE QUE COMPORTAVA O MANEJO DO RECURSO DE
AGRAVO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP;
Apelação
0033111-34.2016.8.26.0577; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E PROSSEGUIMENTO DA
FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. RECURSO INCABÍVEL.

É de ser mantida a interlocutória que não conheceu do recurso de apelação, em face de decisão interlocutória que homologara cálculos apresentados pelo perito, propiciando o prosseguimento da
fase
de cumprimento de sentença. Tal decisão não foi extintiva do processo, de sorte que cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de apelação. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Seguimento negado. Decisão liminar. (TJRS.
Agravo
de Instrumento Nº 70061087011, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 28/08/2014)

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada. Ilustrativamente:

“
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO.INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de
apelação
cível em face de decisão proferida em liquidação de
sentença
configura erro grosseiro.” (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)

Ressalte-se, por oportuno, que até integralmente satisfeita a obrigação, não há que se falar em extinção da execução.

Posto isso, considerando que inexiste no presente recurso fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos do
decisum
, conheço do presente agravo, porém nego-lhe provimento para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

3. Conclusão

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/06/2020